Tribunal: TJPA
Processo: 0800944-64.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800944-64.2018.8.14.0133

APELANTE: MARIA ANTONIA DA SILVA

APELADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0800944-64.2018.8.14.0133

COMARCA: MARITUBA.

EMBARGANTE
:
GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

EMBARGANTE: REVITA ENGENHARIA S/A

EMBARGANTE: SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A

EMBARGANTE: VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S/A

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO OAB/PA 3.210

EMBARGADA: MARIA ANTONIA DA SILVA

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS LIMA DA COSTA OAB/PA 9.654

ADVOGADO: RODRIGO LEITÃO DE OLIVEIRA OAB/PA 18.018

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO. INCONFORMISMO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício de julgamento a ser sanado no raciocínio desenvolvido pelo órgão julgador.

2. A parte recorrente embora devidamente advertida no id. 18539446 - Pág. 5, ainda assim escolheu manejar os presentes embargos de declaração com caráter meramente protelatório, motivo pelo qual aplica-se à parte embargante a sanção de multa fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, uma vez que configurada a hipótese de embargos manifestamente protelatórios, visto que deduzidos com pretensão manifestamente impertinente, descabida e infundada.

3. Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça..

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GUAMA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S/A, SOLVI PARTICIPACOES S/A e VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S/A., em face do acórdão de id. 18539446, assim ementado:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO DETERMINADO. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Não induz litispendência a ação individual com idêntico pleito à ação civil pública, sendo clara a opção legal, garantida ao interessado, em escolher se valer ou não dos efeitos da ação civil pública, ou optar pelo ajuizamento de ação individual, nos termos do artigo 104 da Lei 8.078/90 -Código de Defesa do Consumidor.

2. Recurso conhecido e provido para fins de cassar a sentença guerreada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito
”.

O acórdão embargado adveio do julgamento do Recurso de Apelação interposto por MARIA ANTONIA DA SILVA, onde se buscava a reforma da sentença (Id. 6819514) proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba,
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante o reconhecimento da litispendência desta demanda com a Ação Civil Pública intentada pelo Ministério Público, na qual se pleiteou a condenação pelo dano moral coletivo.

Nas razões recursais da Apelação, a parte autora alegou em breve síntese que, a ação proposta, teria como objetivo a reparação pelo dano moral individual sofrido, quando o proponente teve que suportar o abalo de ter nas imediações de sua residência, um aterro sanitário que exala mau-cheiro, provoca doenças, retira o sossego e paz do seu lar e de sua família, além do dano patrimonial ao desvalorizar
o imóvel, trazendo como consequência a dor, tristeza, angústia, vergonha, humilhação etc.

Afirmou que o mesmo fato, também trouxe como consequência o dano moral a comunidade de Marituba, através da violação ao ambiente ecologicamente equilibrado, ensejando a possibilidade de reparação, através da Ação Civil Pública, interposta pelo Ministério Público e pelo Estado do Pará, onde se pleiteia danos morais coletivos.

Defendeu que as ofensas são a direitos distintos e a reparação derivam de causa de pedir distintas, não podendo haver qualquer confusão, capaz de induzir a litispendência, como quis o Nobre Julgador "a quo".

A Apelação foi conhecida e provida, tendo o acordão embargado (id. 18539446)

cassado a sentença do juízo a quo e, determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito.

Inconformadas, as embargantes interpuseram o presente recurso de Embargos de Declaração, onde aduzem resumidamente que o Acórdão embargado, é OMISSO em relação a legitimidade para pleitear dano moral decorrente de suposto dano ambiental, possuir uma indeterminação subjetiva de titularidade, que não fora observado no feito.

Alegam que a legitimidade ativa para tal pleito está restrita ao Ministério Público, à União, aos Estados, aos Municípios, ao Distrito Federal, às entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. De modo que o embargado não possuiria sequer legitimidade para invocar tal pretenso direito.

Nesse sentido, requer seja sanada a omissão apontada para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do embargado ou, de forma subsidiaria, seja determinada a suspensão da ação individual até o julgamento da ação coletiva, a luz do tema repetitivo 60/STJ.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 18988739.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024..

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Adianto ser insubsistente a alegação de omissão do julgado, senão vejamos:

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando que o acórdão possui omissão em relação a tese de lilegitimidade ativa da parte autora para interpor ação individual.

Ocorre que,

a pretensão do autor é de cunho individual sob a alegação de ocorrência de danos morais e não relativamente ao direito difuso vinculado ao meio ambiente em si.

Veja-se que o autor alega na inicial que o mau odor exalado em razão das atividades da ré atinge sua residência e alterou sua qualidade de vida, haja vista que não consegue dormir, sente náuseas, irritação na garganta, dores de cabeça, dificuldades para respirar e perda do apetite.

Portanto, os fundamentos do autor para postular a presente ação referem- e aos danos morais que alega estar sofrendo, não abrangendo as questões relativas ao direito difuso.

No caso em tela, tem-se que há confusão nos argumentos dos embargantes, pois o art. 82 /CDC c/c art. 5º da lei 7347/85 consigna os legitimados a proporem a ação coletiva quando a causa de pedir próxima (fundamentos jurídicos), for o dano ambiental coletivo, que é aquele que afeta toda uma coletividade e com condenação que se destina a fundos especialmente criados para tanto.

De outra parte, o mesmo evento pode gerar o dano ambiental individual, sendo aquele particularizado, e que se destina a reparar os prejuízos que o indivíduo sofreu.

Neste último, há a legitimidade tanto das entidades previstas no art. 82 do CDC, quanto do prejudicado em ajuizar diretamente a ação indenizatória, sendo a legitimidade deste expressamente aventada no art. 104 CDC:

"Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva".

Neste sentido vejamos o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO AMBIENTAL – LEGITIMIDADE ATIVA – PREJUÍZO QUE AFETA TANTO A ESFERA COLETIVA QUANTO A INDIVIDUAL – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM AS EMPRESAS QUE ATUAM NO ENTORNO DO LOCAL ONDE VERIFICADO O DANO AMBIENTAL – OBRIGAÇÃO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE QUE A PERÍCIA ESTENDA-SE AS DEMAIS EMPRESAS QUE ATUAM NA REGIÃO – DESCABIMENTO – DISCUSSÃO NO FEITO ACERCA DA POLUIÇÃO PRODUZIDA APENAS PELA REQUERIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Um mesmo evento pode gerar danos ambientais coletivo e individual, sendo que neste há tanto a legitimidade das entidades previstas no art. 82 /CDC, para a propositura da ação indenizatória, quanto do prejudicado em ajuizar de forma individualizada a pretensão de danos, sendo sua legitimidade expressamente aventada no art. 104 /CDC . 2 – O fato de haver outras supostas fontes de poluição ambiental no local não induz a necessidade de todas essas empresas comporem o pólo passivo da demanda, isto porque tanto inexiste disposição legal com a referida imposição, quanto que a expressão "natureza da relação jurídica controvertida" contida no art. 114 /CPC, refere-se as hipóteses em que a relação jurídica estabelecida com as requeridas é incindível (necessária repercussão sobre todos os envolvidos), o que não é a situação sob análise. Os argumentos despendidos na inicial referem-se a poluição decorrente especificamente da atividade econômica exercida pela agravante (produção de fertilizantes), de modo que tal situação será melhor explorada durante a instrução do feito – isso sem afastar a responsabilidade dos demais envolvidos pela atividades na região pela poluição ambiental que cada um gerar. Ademais, no muito poderia haver um litisconsórcio passivo facultativo, entretanto, se fosse o caso, deveria ter sido implementado pela agravante via chamamento ao processo, nos termos do inc. III do art. 130 c/c art. 131 /CPC (TJ-MS - AI: 14116825920208120000 MS 1411682-59.2020.8.12.0000, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 07/12/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2020)

No mesmo sentido, vejamos o seguinte julgado desta Egregia Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA CASSADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios. - Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. e="margin: 0cm 0cm 0cm 92.15pt; text-align: justify; line-height: 16.5px;">III - A eventual nulidade da decisão monocr&aacute;tica calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. IV. O ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Ministério Público não retira o direito do indivíduo em ajuizar ações individuais que pleiteiem provimentos semelhantes ou idênticos àqueles postulados na ação coletiva. V. Inexiste litispendência entre a ação coletiva e a ação individual. Ações que possuem condenações com destinos distintos. Na ação coletiva, a condenação será voltada para o fundo criado pelo art. 13 da LACP, diferentemente das ações individuais cujas indenizações se reverterão para as vítimas. VI. Agravo Interno Desprovido. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7387/2022 - QUARTA-FEIRA, 8 DE JUNHO DE 2022). Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Juíza Convocada Margui Gaspar Bittencourt. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0800054-28.2018.8.14.0133, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 30/05/2022, Tribunal Pleno).

No caso em tela, o acórdão embargado, se manifestou de forma expressa acerca da legitimidade ativa do embargado em interpor a ação indenizatória, nos seguintes termos: “Portanto, está clara a opção legal, garantida ao interessado, em escolher se valer ou não dos efeitos da ação civil pública, ou optar pelo ajuizamento de ação individual”.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

Por fim, também rejeito o pedido de suspensão da ação individual, uma vez que a existência da ação civil pública não afasta a possibilidade de propositura e tramitação de ações individuais.

A adesão à demanda coletiva constitui faculdade da parte, nos termos do art. 104 do CDC.

Note-se que, o Tema 60 fixado pelo Superior Tribunal de Justiça não ampara a decisão de suspensão desta ação individual, cabendo, portanto, fazer-se a distinção (distinguishing), em virtude da inafastável proteção que o ordenamento jurídico pátrio assegura ao direito fundamental que se busca tutelar na ação individual originária.

A suspensão, de oficio, mencionada no respectivo tema repetitivo deve ser determinada pelo juízo que processa a ação coletiva e não pelos juízes que processam as ações individuais, sob pena de se inverter a própria lógica de primazia da tutela coletiva.

De modo que, não ocorrendo até a presente data decisão de suspensão das ações individuais pelo juízo onde se processa a ação coletiva, não se pode impor ao autor, legitimado ordinário, que busca a efetivação de seu direito fundamental de especial proteção no ordenamento jurídico, que se aguarde uma eventual decisão na lide coletiva.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

Por fim, considerando que a recorrente foi previamente advertida no id. 18539446 - Pág. 5, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2024